Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600536-70.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
OMISSÃO NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS NO PRAZO LEGAL.
PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO AO
RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB) de Palmas/PR contra sentença do Juízo da
032ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas as contas da agremiação
referentes às Eleições Municipais de 2024. A decisão recorrida determinou a
suspensão do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha até a regularização da omissão na
prestação de contas, nos termos do artigo 80, inciso II, alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apresentação

Num. 44483822 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362856200000043426533
Número do documento: 25050613362856200000043426533
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:47:18
extemporânea das contas permite a reversão do julgamento de não prestação; e
(ii) definir se a ausência de movimentação financeira justifica a aprovação das
contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A apresentação das contas eleitorais dentro do prazo estabelecido tem o objetivo
de garantir a transparência e a fiscalização do financiamento de campanhas,
sendo a omissão no prazo legal suficiente para o julgamento das contas como
não prestadas.
A citação do partido para regularizar a situação e a inércia posterior configuram
preclusão temporal, impossibilitando a regularização tardia no mesmo processo.
A ausência de movimentação financeira não exime o partido da obrigação de
prestar contas, conforme dispõe o artigo 49, § 4º, inciso VII, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
A sanção de suspensão do repasse dos recursos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha decorre automaticamente do
julgamento das contas como não prestadas, sendo inaplicável a tese de mera
irregularidade formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A apresentação extemporânea das contas não afasta o jul

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600536-70.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/01/2025
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600536-
70.2024.6.16.0032, que com fundamento nos artigos 49, § 5º, inciso VII, e 74, inciso IV, alínea "a",
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou não prestadas as contas do partido e determinou a
perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo especial de
Financiamento de Campanha, nos termos do artigo 80, inciso II, alínea "a" da Resolução TSE nº
23.607/2019, enquanto não for regularizada a omissão da agremiação partidária e seus
responsáveis. (Prestação de contas eleitorais, autuado automaticamente pelo Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE Web, do qual se depreende que o partido não apresentou
suas contas eleitorais, referentes às Eleições Municipais de 2024, em obediência ao art. 49, da
Resolução TSE n° 23.607/2019. Julgadas não prestadas, tendo em vista, que verificou-se da
documentação consignada nos autos que o partido permaneceu omisso mesmo após sua citação.
A apresentação das contas no prazo estabelecido, conforme previsto em lei, tem o objetivo de
possibilitar a adequada fiscalização, pela sociedade e pela Justiça Eleitoral, dos gastos de partidos
e candidatos durante a campanha eleitoral, o que restou frustrado no caso dos autos). PARTIDO
POLÍTICO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(RECORRENTE)
KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
ODILON MARTINS JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483822
06/05/2025
13:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44483822 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362856200000043426533
Número do documento: 25050613362856200000043426533
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:47:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.897

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600536-
70.2024.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET - OAB/PR39428
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR28898
ADVOGADO: ODILON MARTINS JUNIOR - OAB/PR7775
RECORRIDO: JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
OMISSÃO NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS NO PRAZO LEGAL.
PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO AO
RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB) de Palmas/PR contra sentença do Juízo da
032ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas as contas da agremiação
referentes às Eleições Municipais de 2024. A decisão recorrida determinou a
suspensão do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha até a regularização da omissão na
prestação de contas, nos termos do artigo 80, inciso II, alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apresentação

Num. 44483822 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362856200000043426533
Número do documento: 25050613362856200000043426533
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:47:18
extemporânea das contas permite a reversão do julgamento de não prestação; e
(ii) definir se a ausência de movimentação financeira justifica a aprovação das
contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A apresentação das contas eleitorais dentro do prazo estabelecido tem o objetivo
de garantir a transparência e a fiscalização do financiamento de campanhas,
sendo a omissão no prazo legal suficiente para o julgamento das contas como
não prestadas.
A citação do partido para regularizar a situação e a inércia posterior configuram
preclusão temporal, impossibilitando a regularização tardia no mesmo processo.
A ausência de movimentação financeira não exime o partido da obrigação de
prestar contas, conforme dispõe o artigo 49, § 4º, inciso VII, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
A sanção de suspensão do repasse dos recursos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha decorre automaticamente do
julgamento das contas como não prestadas, sendo inaplicável a tese de mera
irregularidade formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A apresentação extemporânea das contas não afasta o julgamento de não
prestação quando a parte, devidamente citada, permanece inerte até a sentença.
A ausência de movimentação financeira não exime o partido da obrigação de
prestar contas nos termos da legislação eleitoral.
O julgamento das contas como não prestadas acarreta a suspensão do direito ao
recebimento da cota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, enquanto perdurar a omissão.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 30, 45,
II, “a”, 49, § 4º, VII, 49, § 5º, VII, e 80, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PI, Recurso Eleitoral nº 060011676,
Acórdão, Des. Kelson Carvalho Lopes Da Silva, DJE, 15/08/2024; TRE-
PR, Prestação de Contas nº 060011098, Acórdão, Des. Fernando Wolff
Bodziak, DJE, 03/05/2023.

Num. 44483822 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362856200000043426533
Número do documento: 25050613362856200000043426533
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:47:18
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB) de Palmas/PR, por meio de seu presidente, Cidenei Cristian
Allebrandt, contra sentença proferida pelo Juízo da 032ª Zona Eleitoral de Palmas/PR, que julgou
não prestadas as contas da agremiação relativas às Eleições Municipais de 2024.
A decisão recorrida determinou a suspensão do direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha até que a omissão na prestação
de contas fosse devidamente regularizada, nos termos do artigo 80, inciso II, alínea “a”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, o partido sustenta, em síntese:
a) embora as contas tenham sido apresentadas fora do prazo, houve o efetivo cumprimento da
obrigação, o que justificaria a reconsideração da decisão de primeiro grau;
b) a falta de movimentação financeira ou a inexistência de despesas partidárias durante o período
eleitoral reduz a relevância do atraso na prestação de contas, não comprometendo a
transparência do processo;
c) o caso admite a aprovação das contas com ressalvas, uma vez que se trata de mera
irregularidade formal, como o atraso na apresentação, desde que tal circunstância não
comprometa a fiscalização contábil nem a transparência das contas partidárias;
d) ainda que intempestivamente, a prestação de contas foi regularizada, afastando a penalidade
imposta na sentença recorrida.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo
seu desprovimento. Fundamenta sua manifestação na observância dos prazos legais, na
consumação da preclusão temporal e na necessidade de resguardar a segurança jurídica e a
regularidade do processo eleitoral.
É o relatório.

Num. 44483822 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362856200000043426533
Número do documento: 25050613362856200000043426533
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:47:18

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a tempestividade, é de
se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre destacar que, em 09/12/2024, foi expedido mandado de citação pelo juízo, no qual foi
determinado o cumprimento de exigências processuais, tais como a juntada do instrumento de procuração e
a comprovação da regularidade de inscrição do profissional contábil responsável. No referido mandado,
constou expressamente a advertência de que a não apresentação das contas poderia ensejar o julgamento de
sua não prestação.
Posteriormente, em 17/12/2024, houve a habilitação dos procuradores e a juntada da certidão de
regularidade de inscrição do profissional contábil. Entretanto, o recorrente permaneceu inerte quanto à
obrigação de apresentar suas contas de campanha, configurando o descumprimento da obrigatoriedade
prevista na Resolução TSE nº 23.607/2019, o que culminou no julgamento das contas como não prestadas.
Conforme consignado na sentença, o recorrente não juntou qualquer documentação que permitisse a análise
de suas contas de campanha, in verbis:
Verifica-se da documentação consignada nos autos que o partido permaneceu omisso
mesmo após sua citação.
A apresentação das contas no prazo estabelecido, conforme previsto em lei, tem o
objetivo de possibilitar a adequada fiscalização, pela sociedade e pela Justiça
Eleitoral, dos gastos de partidos e candidatos durante a campanha eleitoral, o que
restou frustrado no caso dos autos.
Em sua defesa, o recorrente reconhece que a entrega ocorreu fora do prazo legal, porém
sustenta que a obrigação foi cumprida.
Sem razão o recorrente.
A sentença que julgou as contas como não prestadas foi proferida em 24/01/2025, com a devida
intimação. Posteriormente, em 25/01/2025, o recorrente apresentou as contas por meio do
sistema SPCE e, em 27/01/2025, interpôs o presente recurso.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece prazos para a apresentação das contas eleitorais,
com o objetivo de garantir a transparência e a fiscalização do financiamento de campanhas. O
artigo 49, § 5º, VII, da referida norma, dispõe expressamente que a omissão na apresentação das
contas finais no prazo devido enseja o julgamento das contas como não prestadas, acarretando
sanções significativas.
O processo de prestação de contas possui natureza jurisdicional, estando sujeito aos prazos
legais e aos efeitos da preclusão temporal. A preclusão se opera quando a parte, devidamente
intimada para suprir eventuais pendências, permanece inerte antes do julgamento,
impossibilitando a regularização extemporânea das contas.
O procedimento está previsto no art. 30 da Resolução 23.607/2019::
Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos
partidos políticos deve ser autuada, individualmente, na classe processual de

Num. 44483822 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362856200000043426533
Número do documento: 25050613362856200000043426533
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:47:18
prestação de contas, mediante a integração automática entre o SPCA e o PJE, a
partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral
devem, mediante a determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a
declaração de que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual presidente e
tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e de eventuais
substitutos no período das contas, para que supram a omissão no prazo de 72
(setenta e duas) horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam
funções equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à
omissão da apresentação das contas;
II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o
Cartório Eleitoral deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao
Juiz Eleitoral que o órgão partidário não prestou contas tempestivamente;
III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve
determinar a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve
determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça
Eleitoral, na forma do § 6º do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros
órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de
que tratam as alíneas a e b;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por
provocação do órgão técnico ou do MPE;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo de três dias;
e
f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao
órgão partidário e a seus responsáveis.
(negritos nossos)
E foi justamente nesse sentido que o Cartório Eleitoral assim procedeu.
Na sequência, o art. 45, II, "a", da mesma Resolução, estabelece que é dever dos órgãos
partidários de todas as esferas prestar contas eleitorais à Justiça Eleitoral, o que restou
demonstrado não ter sido observado pelos recorrentes.
Adiante, o art. 49 § 4º, inciso VII, da citada Resolução, preceitua que, no caso de omissão, as

Num. 44483822 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362856200000043426533
Número do documento: 25050613362856200000043426533
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:47:18
contas serão julgadas como não prestadas.
Dessa forma, a sentença do juízo a quo não merece reparo, uma vez que em estrita observância
legal.
Como pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, não podem ser objeto de apreciação os
documentos juntados após a sentença, pois não se admite a juntada tardia quando a parte,
previamente intimada, permanece inerte, operando-se a preclusão. A regularização das contas
deve ser feita em procedimento próprio, conforme o artigo 80, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, após o trânsito em julgado.
Quanto ao tema os Tribunais Regionais entendem no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
OMISSO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MÍDIA ELETRÔNICA. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador no município de
Castro, contra sentença do Juízo da 16ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas suas contas
relativas às Eleições de 2024.
1.2 O recorrente alegou que a prestação de contas foi transmitida no prazo legal por meio do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), mas que houve falha técnica na integração
com o sistema PJe, o que impossibilitou a regular apreciação das contas. Requereu a reforma
da decisão para determinar a regularização da transmissão das mídias.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
sustentando a negligência do recorrente em cumprir o dever de prestar contas tempestivamente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão cinge-se a verificar se a ausência de entrega da mídia eletrônica,
exigida pela legislação eleitoral, acarreta o julgamento das contas como não prestadas, mesmo
diante da transmissão tempestiva pelo SPCE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A prestação de contas constitui dever legal e cívico do candidato, regulado pela Lei nº
9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo essencial à lisura do processo
eleitoral, à transparência e ao controle pela sociedade.
3.2 Encontra-se bem delineado na legislação eleitoral que o prazo para apresentação das contas
pelo candidato omisso é de 3 (três) dias contados da citação determinada pela Justiça Eleitoral.
3.3 Inobstante todo o procedimento legal para a apresentação de contas pelo candidato omisso
tenha sido observado pelo Juízo de primeiro grau, a parte recorrente deixou de cumprir todos os

Num. 44483822 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362856200000043426533
Número do documento: 25050613362856200000043426533
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:47:18
prazos processuais que lhe foram concedidos.
3.4 Como a prestação de contas é processo jurisdicional deve observar a lógica processual, de
modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos
em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações
jurídicas. Precedentes.
3.5 A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que a prestação de contas se perfectibiliza
com duas etapas: (i) a transmissão via SPCE e (ii) a entrega da mídia eletrônica com os
documentos exigidos, a qual é indispensável para a análise das contas.
3.6 A ausência de entrega da mídia eletrônica inviabiliza o processamento e a fiscalização das
contas, ensejando o julgamento pela não prestação, conforme disposto no art. 74, inciso IV,
alínea "b", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.7 A alegação de falha técnica na integração dos sistemas SPCE e PJe não foi comprovada
nos autos, sendo ônus do candidato demonstrar eventual ocorrência de circunstância
excepcional que justificasse a ausência de entrega da mídia.
3.8 A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não é cabível em
hipóteses de omissão na entrega da mídia eletrônica, dado que essa ausência impede a análise
das contas e compromete a fiscalização. IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença que julgou as contas não
prestadas.
Tese de julgamento: "A ausência de entrega da mídia eletrônica, exigida pela Resolução TSE nº
23.607/2019, impede a análise da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, configurando
hipótese de julgamento das contas como não prestadas, mesmo quando a transmissão pelo
SPCE ocorre tempestivamente."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 30, IV; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 49, § 5º, e 74, IV, "b".
(...)
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060028333,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
19/12/2024.) (TRE-PR.. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060026512/PR,
Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de 16/12/2024, Publicado no(a)
DJE 397, data 19/12/2024)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.. DIRETÓRIO MUNICIPAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAIS RELATIVAS AO SEGUNDO TURNO. PARTIDO VINCULADO A

Num. 44483822 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362856200000043426533
Número do documento: 25050613362856200000043426533
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:47:18
CANDIDATO QUE CONCORREU AO SEGUNDO TURNO NOS TERMOS DO ART. 49, § 1º, II
DA RES.-TSE Nº 23.607/2019. CITAÇÃO PARA APRESENTAR AS CONTAS EM 3 DIAS NOS
TERMOS DO ART. 49, § 5º, INCISO IV, DA ALUDIDA RESOLUÇÃO. INÉRCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo segundo turno, todas as esferas dos órgãos partidários vinculados ao candidato que
concorreu ao segundo turno devem prestar contas, via SPCE, até o 20º dia posterior à sua
realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos conforme art. 49,
§ 1º, a Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A prestação de contas que apresente a movimentação financeira apenas do primeiro turno
não configura falha meramente formal, mas sim irregularidade grave que obsta a fiscalização da
movimentação do segundo turno.
3. A alegação de ausência de movimentação financeira para a campanha não afasta a obrigação
de prestar contas e apresentar documentação exigida. Precedentes desta Corte.
4. Diante da ausência de manifestação, o prestador foi citado para apresentar suas contas no
prazo de 3 dias nos termos do artigo 49, § 5º, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.607/2019, mas
ficou inerte.
5. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
(TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS nº060011098, Acórdão, Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE - DJE, 03/05/2023.)
No que tange às consequências do julgamento, a Resolução de regência prevê, no art. 80, inciso
II, alínea "a", que a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta ao
partido político a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Nesses casos, a própria norma admite a possibilidade de regularização posterior da situação,
mediante requerimento específico, desde que apresentado após o trânsito em julgado da decisão
e devidamente instruído com os documentos exigidos. O recorrente pode se valer de referido
procedimento para regularizar sua situação cadastral e cessar os efeitos restritivos decorrentes
da omissão, como o impedimento à obtenção de certidão de quitação eleitoral, sem que isso
implique reexame ou alteração do julgamento das contas como não prestadas.
Dessa forma, não há fundamento para afastar a sanção imposta na sentença recorrida, devendo
ser mantido o julgamento das contas como não prestadas. Logo, mostra-se correta a sentença
proferida pelo juízo a quo, que, ao reconhecer a omissão na prestação de contas pelo partido,
determinou a suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, enquanto
perdurar a irregularidade, nos termos do art. 80 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Num. 44483822 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362856200000043426533
Número do documento: 25050613362856200000043426533
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:47:18
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-
se integralmente a sentença que julgou como não prestadas as contas relativas às Eleições
Municipais de 2024 da Comissão Provisória Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) de Palmas/PR.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600536-
70.2024.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE:
PARTIDO
DA
SOCIAL
DEMOCRACIA
BRASILEIRA -
Advogados
do RECORRENTE: KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET - PR39428, LEANDRO CAMARGO
MARTINS - PR28898, ODILON MARTINS JUNIOR - PR7775 - RECORRIDO: JUÍZO DA 032ª ZONA
ELEITORAL DE PALMAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025